Tribunal: TJDFT
Processo: 0708038-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708038-22.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRA FAGUNDES PERES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRA FAGUNDES PERES em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0701271-41.2022.8.07.0008, proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A. contra a agravante. No caso em análise, embora a agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares, juntando somente declaração de hipossuficiência (ID 33543811). Ressalte-se que, nos autos de origem, não consta que a requerida tenha formulado pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que somente se verifica pedido de habilitação nos autos (ID 118457023), bem como petição informando sobre a interposição do presente agravo (ID 118563179) com requerimento de juízo de retratação da r. decisão agravada (ID 118221388). Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de março de 2022 às 18:16:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora